Tribunal: TJDFT
Processo: 0705181-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENtADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. DEVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos ofertados pela Contadoria Judicial e extinguiu a fase de liquidação.
2. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Restando, in casu, especificamente impugnados os fundamentos do decisum, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica.
3. In casu, não há se falar em cerceamento de defesa, porquanto o Juízo de origem analisou a impugnação do agravante aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, bem como a manifestação de concordância da parte agravada.
4. A ausência de impugnação, no momento processual adequado, quanto aos novos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, acarreta a preclusão temporal para a sua insurgência. Incabível, portanto, a discussão quanto ao tema nessa via recursal.
5. Não há litigância de má-fé imputável à parte que se limita a buscar o reconhecimento do seu direito, sem cometer qualquer ilícito processual.
6. Recurso conhecido e desprovido.